Tribunal: STF
Processo: RE 630996
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Imprescindível a análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, para verificar, no caso, ocorrência de eventual ofensa à Lei Maior, o que inviabiliza o apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    II - Agravo regimental improvido.